Tribunal: TJMT
Processo: 0002127-16.2018.8.11.0092
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002127-16.2018.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TAUAN DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 046.902.431-31 (APELANTE), RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI - CPF: 248.242.058-08 (ADVOGADO), JULIENE SARA FAVARO SANTANA - CPF: 043.271.141-46 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL -
FURTO QUALIFICADO [ABUSO DE CONFIANÇA] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA QUALIFICADORA - PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA–
INEXISTENCIA DE VÍNCULO DE CONFIANÇA ENTRE AS PARTES – DEPOIMENTO DA VÍTIMA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA E ARESTO DO TJMT – DESCLASSIFICADO PARA FURTO SIMPLES – REVISÃO DAS PENAS – PENA FIXADA EM 1 ANO DE RECLUSÃO – RECURSO PROVIDO PARA DESCLASSIFICAR PARA FURTO SIMPLES E READEQUAR AS PENAS.

O
abuso de confiança pressupõe que
“
anteriormente à prática da subtração, havia, realmente, essa relação sincera de fidelidade, que trazia uma sensação de segurança à vítima
[...] para o fim de praticar a subtração, fazendo com que a vítima incorra em erro no que diz respeito a essa fidelidade recíproca”
(Código Penal Comentado – Rogério Greco. 11
a edição. –
Niterói, RJ, Impetus, 2017, pág. 794).

Se não está
“demonstrado o vínculo de confiança e credibilidade existente entre autor e vítima, deve ser decotada a qualificadora”
(TJMT, Ap no 0000314-86.2016.8.11.0006).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0002127-16.2018.8.11.0092 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE ALTO TAQUARI

APELANTE: TAUAN DA SILVA OLIVEIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por TAUAN DA SILVA OLIVEIRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari, nos autos de ação penal (Código 50430), que o condenou por furto qualificado por abuso de confiança a 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto - art. 155, § 4o, II do CP - (ID 107169074-fls 95).

A apelante sustenta que não houve abuso de confiança, pois “
o local em que estava não possui muros ou grades de proteção, podendo ser acessado facilmente por qualquer pessoa que viesse da rua”
.

Pede o provimento para que seja desclassificado para furto simples (ID 107169074-fls 114).

A i. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO TAQUARI pugna pelo desprovimento do apelo (ID 107169074-fls 118).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, por entender que “
restou comprovado que o recorrente, aproveitando-se da relação de confiança e parentesco que possuía com a vítima, e do livre acesso que tinha à sua casa, subtraiu a bicicleta que se encontrava no interior da residência [...]”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 110120991 – fls. 131)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"No dia 09 de maio de 2018, por volta das 15l00m, na rua Sebastio de Souza prado, número 22, Loteamento Santeiro, nesta comarca e cidade de Alto Taquari-MT, o denunciado TAUAN DA SILVA OLIVEIRA, subtraiu para si coisa alheia móvel mediante abuso de confiança, consistente em uma bicicleta, pertencente a vítima Juliene Sara Favaro Santana, conforme Boletm de Ocorrência à fl.09.

[...]Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia TAUAN DA SILVA OLIVEIRA, pela prátca da conduta capitulada n o artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal”

(João Ribeiro da Mota, promotor de Justiça – ID 107169074 – fls. 6).

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“Com efeito, os elementos provatórios coligidos nos autos, evidenciam que o acusado, no dia 09 de maio de 2018, o denunciado subtraiu para si coisa alheia móvel mediante abuso de confiança, consistente em uma bicicleta.

Afirmou que o denunciado frequentava sua casa pois é seu cunhado, e que a bicicleta se encontrava no interior de sua residência no momento do delito. Assegura que o objeto furtado não foi devolvido, porém o denunciado lhe pagou outra bicicleta no ano passado.

[...] Em sede de interrogatório judicial o denunciado confessou a prática do delito. Afirmou que no dia dos fatos, furtou a bicicleta de sua cunhada para fazer o uso de entorpecentes.

[...] Assim, diante de todo o exposto, e escorado no princípio do livre convencimento motivado, entendo suficientemente comprovadas à materialidade e autoria dos fatos descritos na peça acusatória.

Verifico que a tese defensiva relativa ao decote da qualificadora do abuso de confiança não merece prosperar, uma vez que o denunciado afirmou ser cunhado da vítima e a bicicleta furtada encontrava-se no terreno da casa de sua mãe.

[...] Diante dos fatos narrados, restou suficientemente comprovado, através da confissão do réu e do depoimento da vítima, que o furto ocorreu mediante abuso de confiança devendo o denunciado ser condenado pelo delito de furto qualificado disposto no artigo 155, §4, II.

[...] Assim sendo, inexistindo causa que exclua a antijuridicidade da conduta ou que afaste a culpabilidade ou a punibilidade do denunciado, conclui-se que o caso é de procedência da pretensão punitiva.

Reconheço a agravante da reincidência, exposta no artigo 61, ‘’a’’ do Código Penal, uma vez que o réu possui executivo de pena no 2000005-25.2020.811.0092 Código: 20000121, tramitando nessa comarca. Reconheço ainda a atenuante da confissão espontânea disposta no artigo 65, III, ‘’d’’ do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, para CONDENAR o réu TAUAN DA SILVA OLIVEIRA pela prática do crime exposto no artigo 155, §4o, II, do Código Penal.

Devendo ser valorado na 2a fase da dosimetria da pena a fim de evitar ne bis in idem. Conduta social e Personalidade do agente: não existem elementos para auferi-las, pelo que deixo de valorá-las. Motivos dos crimes: não extrapolam o limite da objetividade jurídica do tipo penal, não merecendo aqui qualquer consideração. Circunstâncias do crime: não se destacam, pelo que nada há a valorar. Consequência do crime: não houve consequências mais graves que as já previstas na própria tipicidade. Comportamento da vítima: a vítima nada contribuiu para o cometimento do crime.

Bem sopesadas tais circunstâncias, fixo a PENA-BASE no mínimo legal, observados os limites do art. 155, §4, II, do Código Penal, em 02 (dois) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, constatando-se a incidência da atenuante da confissão espontânea e agravante da reincidência, compenso as duas circunstâncias razão pela qual mantenho a pena no mínimo legal e fixo a PENA INTERMEDIÁRIA, em 02 (dois) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Seguindo, na terceira etapa do cálculo da reprimenda, não incidem causas de aumento/diminuição, pelo que FIXO EM DEFINITIVO A PENA DE 02 (dois) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.”
(Adalto Quintino da Silva, juiz de Direito – ID 107169074 – fls. 95).

Pois bem.

Na fase policial, foi ouvida a declaração da vítima Juliene Sara Fávaro Santana (ID 107169074 – fls. 15) e interrogado o apelante (ID 107169074 – fls. 19).

Em Juízo colheu-se a declaração da vítima e foi procedido o interrogatório do apelante (Relatório de Mídias - ID 107169075 – fls. 127).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 9 de maio de 2018, por volta das 15h, na Rua Sebastião de Souza Prado, no 22, Loteamento Santeiro, no município de Alto Taquari – MT, o apelante subtraiu uma bicicleta, que estava no interior da residência da vítima Juliene Sara Favaro Santana [cunhada] (ID. 69145989 e Relatório de Mídias - ID 69146509);

- Juliene Sara Favaro Santana [vítima/cunhada do apelante] relatou, na fase policial e judicial, que
“o denunciado frequentava sua casa pois é seu cunhado, e que a bicicleta se encontrava no interior de sua residência no momento do delito”
; já
“sabia”
que o apelante teria furtado a bicicleta, pois
“na época era usuário de drogas”
e deu
“chance para que ele devolvesse a mesma”
;
“ele já tinha problemas com droga e a gente desconfiou”
(Relatório de Mídias - ID 107169075 – fls. 127);

- o apelante confessou, em ambas as fases da persecução penal, “
que no dia dos fatos, furtou a bicicleta de sua cunhada para fazer o uso de entorpecentes [...]que seu irmão e sua cunhada moravam em uma casa no mesmo terreno que a casa de sua mãe [...]não se recorda onde deixou a bicicleta e que no outro mês comprou outra bicicleta e devolveu a vítima
(Relatório de Mídias - ID 107169075 – fls. 127).

Dito isso, vejamos.

O juiz da causa reconheceu a qualificadora do abuso de confiança com base na confissão do apelante, em ambas as fases da persecução penal, segundo o qual a bicicleta foi furtada na casa da vítima/cunhada, que morava no mesmo terreno de sua mãe.

Todavia, a vítima não demonstrou confiança no apelante/cunhado, o qual era usuário de drogas à época dos fatos e não hesitou em indiciá-lo à autoridade policial, conforme os depoimentos prestados na fase policial e em Juízo, o que foi confirmado pela confissão do apelante.

O
abuso de confiança pressupõe que,
“
anteriormente à prática da subtração, havia, realmente, essa relação sincera de fidelidade, que trazia uma sensação de segurança à vítima
[...] para o fim de praticar a subtração, fazendo com que a vítima incorra em erro no que diz respeito a essa fidelidade recíproca”
(Código Penal Comentado – Rogério Greco. 11
a edição. –
Niterói, RJ, Impetus, 2017, pág. 794).

Se não está
“demonstrado o vínculo de confiança e credibilidade existente entre autor e vítima, deve ser decotada a qualificadora”
(TJMT, Ap no 0000314-86.2016.8.11.0006, Desembargador: Rel. Paulo da Cunha – 12.12.2018).

Portanto, a qualificadora deve ser afastada e, consequentemente, desclassificado para furto simples.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase o Juízo singular fixou a pena no mínimo legal.

Por efeito, redimensiona-se a pena-base em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, compensou integralmente a agravante da reincidência [SEEU 2000005-25.2020.8.11.0092, furto simples, com transito em julgado em 25.3.2020] com a atenuante da confissão.

Logo, torna-se a pena-base em provisória, ou seja, 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, por inexistirem causa de aumento ou diminuição da pena, totaliza-se a pena final em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto.

Enfim, a reincidência obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (CP, art. 44, II)

Com essas considerações, recurso
conhecido e PROVIDO
para afastar a qualificadora do abuso de confiança e readequar as penas a 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022